Tribunal: STF
Processo: HC 235071
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.141.978/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. PREENCHIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. PRÁTICA DE 7 DELITOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. PATAMAR MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi recebida em data anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019.



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é válida, como meio de prova no processo penal, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, exceto nos casos legais de sigilo ou de reserva de conversação, situações excepcionais que não ocorreram no presente caso.



    3. Estando a condenação devidamente fundamentada, com amparo na prova dos autos (depoimentos e gravações audiovisuais), que comprovaram a prática de conduta que se enquadra no crime de concussão, a pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.



    4. O reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, foi justificado na origem com base na pluralidade de ações e na prática de crimes da mesma espécie, com as mesmas condições de tempo, de lugar e de execução, além de demonstrada a unidade de desígnios, motivo pelo qual tem incidência, no ponto, a Súmula n. 83/STJ, pois o acórdão de origem não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte.



    5. Não se verifica a desproporcionalidade da aplicação da fração de 1/2 para a continuidade delitiva, tendo em vista que, conforme a jurisprudência desta Corte, seria possível a aplicação do patamar de 2/3, visto que foram praticados mais de 7 delitos, a qual deve ser mantida para não se incorrer em indevido reformatio in pejus.



    6. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 20, pp. 1-2).



    Nesta impetração, busca-se que “[...] seja concedida a ordem, a fim de determinar o retorno dos autos ao TJSP, no juízo de primeira instância, para que seja o Ministério Público intimado para manifestar a respeito da possibilidade de celebração de ANPP” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Em que pesem os argumentos defensivos, inclusive com indicação de precedente da minha relatoria proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, entendo ser o caso de denegação da ordem.



    Isso porque, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



     



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



     



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.



     



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



     



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aderi à tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso sob exame, verifico que o paciente foi condenado em 16/9/2019 (doc. eletrônico 5) e a defesa suscitou o oferecimento do ANPP nas razões de apelação (doc. eletrônico 6).



    Posto isso, com base no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator